Tribunal: CARF
Processo: 17095.726734/2021-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.726734/2021-46
ACÓRDÃO
1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRANOSUL COMERCIAL E CORRETORA DE GRÃOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017, 01/04/2017 a
30/06/2017, 01/07/2017 a 30/09/2017
RESULTADO OPERACIONAL. DEDUÇÃO DE CUSTOS. COMPROVAÇÃO.
A comprovação idônea de operações comerciais, notadamente a
comprovação dos custos e despesas, se dá por meio de notas fiscais, sendo
completamente excepcional sua comprovação por outros meios, devendo
haver prova da necessidade da excepcionalidade.
SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO.
Aplica-se à CSLL o mesmo entendimento esposado quanto ao IRPJ, em face
da similitude dos motivos de autuação e das razões de impugnação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017, 01/04/2017 a
30/06/2017, 01/07/2017 a 30/09/2017
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado: (a) por voto de qualidade, rejeitar a preliminar
de nulidade. Vencidos os Conselheiros Renato Rodrigues Gomes, Isabelle Resende Alves Rocha e
Lucas Issa Halah (Relator) que acatavam; e (b) por maioria de votos, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Renato Rodrigues Gomes e Lucas Issa Halah
(Relator) que davam provimento. Foi designado como redator do voto vencedor o Conselheiro
Marcelo Antonio Biancardi.
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Redator designado

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva(substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de lançamentos de IRPJ e CSLL dos períodos de apuração
primeiro ao terceiro trimestres do ano-calendário 2017, conforme Autos de Infração acostados às
fls. 2 a 22 e Relatório Fiscal de fls. 23 a 30.
A autuação decorreu da glosa de custos deduzidos pelo contribuinte, considerados
não comprovados sob a fundamentação que pode ser resumida no item 01 do TVF:
“01 - INFRAÇÃO – CUSTOS/ DESPESAS OPERACIONAIS/ ENCARGOS NÃO
COMPROVADOS Parte do custo das mercadorias revendidas não foi comprovado.
No período do 1o trimestre de 2017, 2o trimestre de 2017 e 3o trimestre de 2017
tem aquisições de mercadorias para revenda contabilizadas como decorrentes de
contrato e que foram transferidas para o custo de mercadorias revendidas, mas
não tem as respectivas notas fiscais para considerar como custo dedutível na
apuração do lucro real trimestral.”

Cientificado, o Contribuinte ofertou Impugnação na qual esclarece ser cerealista,
atuante no mercado de compra e revenda de grãos, e intenta demonstrar que os custos em
questão foram regularmente incorridos na aquisição de grãos para revenda.
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
A Impugnação foi julgada improcedente no Acórdão Recorrido. Os argumentos do
Contribuinte e as respostas do Acórdão serão expostos de maneira concatenada a seguir,
conforme retratados no Acórdão Recorrido.

a) “... a ‘Impugnante’ está empreendo esforços imediatos na elaboração de
planilhas e demonstrativos, no intuito de organizar e facilitar a inteligibilidade do
conteúdo do imenso acervo probatório que segue acostado à presente
impugnação. Tão logo sejam concluídos, eles serão oportunamente juntados aos
autos. Por relevante, esclareça-se desde já que não se trata, aqui, da juntada de
prova documental depois de apresentada tempestivamente a presente
impugnação. A prova documental segue, toda ela, anexa à presente petição, em
atendimento ao que dispõe o Art. 57, § 4o, do Decreto n. 7.574/2011, bem como
boa parte dela já se encontra nos autos, pois encaminhada durante a fiscalização.
As planilhas, tabelas e demais demonstrativos consistirão em mera demonstração
organizada, compilada e inteligível, do conteúdo da prova documental já
constante nos autos, a fim de contribuir com o órgão julgador na análise e
deslinde do presente litígio fiscal”;
b) “... ainda que eventualmente se faça a juntada de um ou outro documento, ele
deverá ser aceito e não reputado precluso, em observância ao escorreito exercício
da ampla defesa e do princípio da verdade material que norteia o processo
administrativo. Ademais, ante ao imenso acervo probatório envolvido no presente
caso, o posterior aceite e consideração de apenas um ou outro documento
juntado após a apresentação da impugnação é medida que direito que se impõe,
por se afigurar razoável”;
c) os lançamentos são nulos uma vez que “a fiscalização não se desincumbiu do
ônus de comprovar que as despesas escrituradas pela ‘Granosul’ são inexistentes,
indedutíveis ou que a documentação que dá suporte ao lançamento contábil é
falsa ou não corresponde ao quanto escriturado. Compulsando o relatório fiscal,
nota-se que a autoridade autuante arrima-se em formalismo exacerbado,
irrazoável e injustificável, fazendo a exigência completamente desmedida de que
as despesas fossem comprovadas exclusivamente por notas fiscais, a despeito dos
rigorosos relatórios de controles internos apresentados, acompanhados, por
amostragem, dos contratos que lhes dão suporte”;
d) “a autoridade autuante desidiosamente limita-se a dizer que ‘referido relatório
não contém o número das notas fiscais e as quantidades e datas do fechamento
de cada contrato’. Ocorre que compulsando os relatórios de controle interno (fls.
148-1.498) com o mínimo de atenção, prontamente nota-se que eles apontam,
mês a mês e detalhadamente: o número do contrato, o nome do produtor rural
vendedor, a data de lançamento/pactuação do contrato, a quantidade em
quilogramas do produto rural adquirido e respectivo valor em reais, o número e
data dos romaneios de transporte, as quantidades transportadas, a placa do
veículo transportador e o nome da transportadora”;
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
e) “... ao final de cada relatório mensal, há, inclusive, uma totalização das
quantidades em quilogramas e dos valores em reais. Trata-se, indubitavelmente,
de rígido controle contábil auxiliar; ou razão auxiliar, nos termos do item 2.1.5
da NBC T 2.1, do Art. 5o, § 3o, do Decreto-lei n. 486/1969 e do Art. 8o, § 2o, I, do
Decreto-lei n. 1.598/1977”;
f) “... a escrituração fiscal, ainda que passível de fiscalização, faz prova a favor do
contribuinte quanto aos lançamentos efetivados (Art. 26, caput, do Decreto n.
7.574/2011 e Art. 923 do RIR/1999). Cabe à fiscalização o ônus de comprovar a
eventual inveracidade dos lançamentos contábeis (Art. 26, parágrafo único, do
Decreto n. 7.574/2011). E não simples e arbitrariamente promover glosas a esmo,
sem nem sequer promover as devidas diligências fiscais – as quais consistem em
verdadeiro dever funcional da autoridade administrativa responsável pelo
lançamento tributário(Art. 142, caput e parágrafo único, do CTN) –, inclusive, em
sendo o caso, mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos
e documentos adicionais”;
g) “... após a apresentação de esclarecimentos e documentos pela ‘Granosul’ no
bojo do procedimento fiscalizatório (fls. 141-1.498), a autoridade autuante
simplesmente promoveu uma única nova intimação (fls. 1.499), que nada tem que
ver com o objeto da fiscalização, mas que foi atendida pela ‘Impugnante’ (fls.
1.505-1.510). Ato contínuo, após o envio de três termos de ciência da
continuidade do procedimento fiscal, os quais apenas comunicaram da
continuidade da fiscalização (fls. 1.511, 1.515 e 1.519), mas sem promover
qualquer diligência ou intimação complementar, simplesmente lavrou a autuação!
h) “... os controles prontamente mantidos pela ‘Impugnante’ foram levianamente
rechaçados pela autoridade autuante, quem curiosamente afirmou que esperava
que ‘pelo menos que o controle seja mantido pronto pela empresa’ (fl. 24); muito
embora tenha desconsiderado o controle prontamente mantido e não tenha se
preocupado em realizar uma análise mais aprofundada dos relatórios de controle
interno da ‘Granosul’ (verdadeiros controles contábeis auxiliares, diga-se) e nem
tampouco em realizar novas intimações a esse respeito, pois se deu por satisfeita
com a mera ausência de apresentação de notas fiscais”;
i) “... há de se destacar que autuação padece de uma segunda nulidade. Trata-se
da inobservância do procedimento de apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, na medida em que a procedeu-se a simples glosas diretas de despesas,
adotando-as como base de cálculo, sem a necessária recomposição do lucro real”;

Os argumentos foram afastados pelo Acórdão Recorrido com a seguinte
fundamentação:
“No artigo 10 do referido diploma estão elencadas as exigências para a validade
do auto de infração, in verbis:
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - A qualificação do autuado;
II - O local, a data e a hora da lavratura;
III - A descrição do fato;
IV - A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - A assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ainda no mesmo diploma legal estão estabelecidos os casos de nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
No caso dos requisitos estabelecidos no artigo 10, todos eles constam nos autos
de infração. Também, quanto ao disposto no inciso I do artigo 59, não há
nenhuma dúvida quanto aos autos de infração terem sido lavrados por pessoa
competente para tal: o Auditor-Fiscal da Receita Federal.
Quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa, o inciso II do artigo 59
dispõe que a nulidade se dá apenas quanto a despachos e decisões, já instaurado
o processo administrativo, o que não é o caso da alegação.
Ocorre que procedimento de fiscalização é inquisitório e aos particulares cabe
colaborar e respeitar os poderes legais dos quais a autoridade administrativa está
investida. Durante essa fase não se formou ainda a relação jurídica processual e
os particulares não atuam como parte. Isso somente acontece com o ato de
lançamento ou de imposição de penalidades e a respectiva impugnação.
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Da leitura dos dispositivos acima, conclui-se que não se observa no presente caso
nenhuma das causas de nulidade ali elencadas.
A esse respeito, assim leciona James Marins, em sua obra Direito Processual
Tributário Brasileiro: Administrativo e Judicial, São Paulo, Dialética, 2001, págs.
222/223:
O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem
finalidade instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera
fiscalização, dos questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
presença, ou não, de uma pretensão deduzida ante ao contribuinte, o que separa
o procedimento, atinente exclusivamente ao interesse do Estado, do processo,
que vincula além do Estado, o contribuinte. Só quando houver vinculação do
contribuinte se fará lícito aludir a processo, antes não. Corroborando tal assertiva,
basta se atinar para que nem todo procedimento fiscalizatório irá conduzir
necessariamente a uma exação, havendo clara separação entre os dois
momentos.
Coerentemente com essa interpretação, o art. 14 do Decreto 70.235/72
preceitua: a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Com a apresentação da impugnação o procedimento se torna processo,
estabelecendo-se o conflito de interesses: de um lado o Fisco que acusa a
existência de débito tributário, fundando sua pretensão de recebê-lo e, de outro,
o contribuinte, que opõe resistência por meio da apresentação de impugnação. É
a partir desse momento que, iniciada a fase processual, passa a vigorar, na esfera
administrativa, o princípio constitucional da garantia ao devido processo legal, no
qual está compreendido o respeito à ampla defesa e ao contraditório, com os
meios e recursos a eles inerentes, nos termos do art. 5o, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal.
A impugnante recebeu os Autos de Infração e os demonstrativos, que são
documentos suficientes para o exercício do direito de defesa. Tanto é assim que
veio aos autos por meio da impugnação que instaurou o contencioso
administrativo, demonstrando ter conhecimento das infrações e o quanto a ela
imputado.
Verifica-se, portanto, não ter havido o cerceamento de direito de defesa alegado.
Demais disso, dispõe a Súmula CARF no 46, de observância obrigatória pelos
órgãos de julgamento Administrativo:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
As demais alegações trazidas com o objetivo de demonstrar a nulidade dos
lançamentos confundem-se com o mérito: não observância dos contratos,
comprovantes de transferências bancárias, planilhas e outros controles, assim
como o argumento de irregularidade da apuração, pela simples glosa de valores.

Sobre a alegada nulidade por ausência de reapuração do IRPJ e da CSLL, arguidas
no item “i”, o Acórdão Recorrido afasta, da seguinte maneira:
No tocante à alegação, apresentada como de nulidade, de que o Auditor-Fiscal da
Receita Federal não observou o “procedimento de apuração da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, na medida em que a procedeu-se a simples glosas diretas de
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
despesas, adotando-as como base de cálculo, sem a necessária recomposição do
lucro real”, essa também não procede. O procedimento do agente da fiscalização
não causa nenhum prejuízo à contribuinte. Da forma como foi efetuada a
apuração, a contribuinte não teve nenhum prejuízo no tocante à CSLL (os valores
são idênticos por qualquer das duas formas de cálculo) e, quanto ao IRPJ, teve a
vantagem de ter a parcela não sujeita ao adicional computada em duplicidade.
Explica-se:
Aplicando-se as alíquotas correspondentes ao valor glosado, com o
reconhecimento da parcela não sujeita ao adicional, obtém-se um resultado
menor do que se se abatesse o valor da glosa da receita bruta como custo.
Por exemplo, no primeiro trimestre de 2017, segundo os dados constantes na
ECF, a Receita Líquida foi de R$ 232.725.041,16 obtendo-se um Resultado
Operacional de R$ 479.644,80.
Somando-se este ao Resultado da Atividade Rural, no valor de R$ 355,20, chega-
se ao Lucro Real de R$ 480.000,00, com IRPJ de R$ 114.000,00 (R$ 72.000,00 + R$
42.000,00 de adicional).
Apurando-se com a glosa dos custos, o Resultado Operacional é aumentado desse
valor, uma vez não deduzido da Receita Líquida, o que resultaria em R$
45.479.644,80. Acrescido do Resultado da Atividade Rural de R$ 355,20, o Lucro
Real resultaria em R$ 45.480.000,00. Aplicando-se as alíquotas correspondentes,
o resultado é: R$ 6.822.000,00 (IRPJ a 15%) + R$ 4.542.000,00 (Adicional de 10%
sobre o lucro que ultrapassa R$ 60.000,00) = R$ 11.364.000,00. Deduzindo-se o
total do IRPJ informado na ECF, R$ 114.000,00, obtém-se: R$ 11.250.000,00.
Como pode ser visto no Auto de Infração (fls. 4 e 5), o valor lançado foi de R$
11.244.000,00. Conforme informado acima, isso se deve à consideração da
parcela não sujeita ao adicional também no lançamento.
E esse entendimento é corroborado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, antigo Conselho de Contribuintes, como se vê na ementa abaixo:
IRPJ/CSLL/IRF
- CUSTOS TIDOS COMO INEXISTENTES POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA SUA EFETIVIDADE - Constitui redução indevida do Lucro
Líquido a contabilização de custos com serviços prestados por terceiros, cuja
efetividade a pessoa jurídica não consegue comprovar em contraposição à prova
feita pelo fisco. O valor assim glosado submete-se à tributação pelo imposto de
renda das pessoas jurídicas, contribuição social e imposto de renda na fonte.
(Primeiro Conselho de Contribuintes – Sétima Câmara – Acórdão no 107-08.234,
sessão de 12 de setembro de 2005 – Relator: Cons. Luiz Martins Valero) (Destaque
acrescido)

No mérito, os argumentos de defesa foram contrapostos da seguinte maneira:
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
i) O Contribuinte Alega:
j) “a autoridade autuante desenvolve, em síntese, em 04 (quatro) argumentos
equivocados, a fim de intentar sustentar a autuação. São eles: (i) a alegação de
que a ‘Granosul’ haveria de ter mantido controle contábil auxiliar, mas não o fez;
(ii) a alegação de os contratos apresentados por amostragem foram emitidos no
padrão da ‘Granosul’ e não estão assinados; (iii) a alegação de que ‘analisando o
controle interno foi constatado que o controle interno apresentado não se refere
as (sic)compras de mercadorias para revenda por contrato’; e, por fim, (iv) a
alegação de que ‘não foram localizadas notas fiscais para as compras por
contrato’ e que se confunde com a premissa maior e cerne do litígio, de que
somente por meio da apresentação de notas fiscais é que se comprovaria as
despesas escrituradas”;
k) “a primeira alegação defendida pela autoridade autuante, de que a ‘Granosul’
haveria de ter mantido controle contábil auxiliar, mas não o fez, é falaciosa e já foi
rechaçada linhas acima no tópico III.1. De fato, recorde-se que os controles
internos apresentados à fiscalização (fls. 148-1.498), consistem, justamente, no
alardeado controle contábil auxiliar nos termos das normas contábeis
mencionadas. Afinal, por eles se registra e se identifica de modo individualizado
cada uma das operações. A realidade é que a fiscalização analisou-os
desidiosamente, apenas buscando exclusivamente por notas fiscais e ignorando
por completo a realidade e a força probante do controle (interno) contábil auxiliar
apresentado”;
l) “a segunda alegação, por sua vez, demonstra que a autoridade autuante
desconhece a realidade negocial do segmento econômico do agronegócio e,
sobretudo, a autuação das cerealistas.
De fato, no mercado em comento é um completo disparate se pensar em
assinaturas individualizadas de cada um dos contratos e negócios pactuados. É
raríssimo que isso ocorra. Os fechamentos dos negócios se dão via telefone, e-
mail e, por vezes, intermediados por corretoras”;
m) “... o contrato funciona como demonstrativo e prova das características do
negócio (partes, quantidade de grãos negociados, valor pactuado, prazos e formas
de entrega e pagamento).
Lado outro, a manifestação de vontade das partes é confirmada principalmente
por e-mails e mensagens trocadas entre as partes e por confirmações de negócio
– principalmente quando intermediados por corretoras – e, sobretudo, pela
própria continuação do negócio realizado, revelada mediante o cumprimento das
obrigações das partes (entrega dos grãos por parte do produtor rural e
pagamento por parte da cerealista), cujos documentos comprobatórios seguem
anexos à presente petição e serão abordados mais adiante. Deste modo, afirmar-
se que os contratos – apresentados por amostragem; ou seja, como começo de
prova – ‘são de emissão em padrão da Granosul e não estão devidamente
Fl. 3208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
assinados’ não diz absolutamente nada quanto à ocorrência ou não da despesa
respectiva. A alegação é completamente inócua e não faz sentido”;
n) “no que se refere à ‘análise’ dos controles internos alegada pela autoridade
autuante, terceira das alegações acima enumeradas, reafirma-se que ela foi
completamente desidiosa. A autoridade autuante não se preocupou em realizar
uma análise efetiva dos controles contábeis auxiliares apresentados, mas apenas
buscou, neles, menção as notas fiscais”;
o) “... a autoridade autuante não se preocupou em efetivamente analisar o
controle interno apresentado, mas, repita-se, apenas em buscar por notas fiscais.
Tanto é assim que a autoridade autuante tenta justificar afirmação falaciosa de
que ‘controle interno não se refere as (sic)compras de mercadorias para revenda
por contrato’ dizendo que ‘foi possível constatar pelos valores de uma pequena
amostragem que tem alguns valores e datas coincidentes com a contabilização
das compras de mercadorias por revenda (sem contrato) onde consta o número
das notas fiscais’. Enfim, para além de falaciosa, trata-se, uma vez mais, de
alegação completamente inócua e que não faz nenhum sentido”;
p) “a autoridade autuante alega, por fim, que ‘não foram localizadas notas fiscais
para as compras por contrato’, bem como explicita e deixa claríssimo que o cerne
da questão probatória que motivou a autuação foi a ausência de apresentação de
notas fiscais. Uma vez mais, o equívoco é evidente e indubitável quanto aos meios
de prova aptos a dar suporte aos lançamentos contábeis referente ao custo de
aquisição das mercadorias para revenda”;
O Acórdão, por sua vez, rebate:
Os “controles internos” apresentados inicialmente à fiscalização (fls. 148 a 1.498)
consistem em planilhas denominadas “Movimentação dos Contratos” e nas cópias
destes.
Como pode ser visto, são planilhas elaboradas unilateralmente pela contribuinte,
o mesmo podendo ser dito quanto aos “contratos”, que não possuem nenhuma
assinatura ou chancela.
Alegou a contribuinte que esses negócios se dão de forma diferenciada, ou seja,
os fechamentos dos negócios se dão via telefone, e-mail e, por vezes,
intermediados por corretoras.
Por esse motivo, mais relevante ainda é a comprovação das operações por meio
de documentos que permitam sejam elas certificadas com certeza e precisão. E,
como afirmou a fiscalização, as planilhas e os contratos são apenas um início de
prova.

ii) O Contribuinte Alega:

Fl. 3209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
q) “... o custo de aquisição das mercadorias para revenda, na apuração do lucro
real para fins de cálculo do IRPJ e da CSLL, são comprováveis por qualquer dos
meios em direito admitidos, especialmente por documentação hábil e idônea. O
significado jurídico – único relevante para o presente litígio – no contexto do IRPJ
e da CSLL do que se entende por ‘documentação hábil e idônea’ é bem mais
amplo do que o levado a efeito pela autoridade autuante. Documentação hábil e
idônea é toda prova documental (ainda que formada por mais de um documento)
que, tendo sido (a) emitida por terceiros ou (b) juntamente com terceiros ou,
ainda, (c) com a participação de terceiros, contenha os elementos suficientes para
constatação do efetivo (i) reconhecimento ou (ii) realização da despesa.
As notas fiscais são, sim, um dos meios de comprovação das despesas. Mas não é
o único”;

O Acórdão, por sua vez, rebate:
Ocorre que nem as planilhas denominadas “controles internos”, nem os
“contratos” satisfazem aos requisitos elencados pela própria contribuinte. Ou
seja, não foram emitidos por terceiros, nem juntamente com terceiros, não tendo
havido a participação de terceiros.
Junto com a impugnação vieram os “contratos” e comprovantes de transferências
bancárias. Contudo, tais comprovantes atestam a transferência de numerário da
Granosul para os destinatários dos recursos, mas não que tais transferências
sejam decorrentes de aquisição de produtos agrícolas. Mesmo havendo
coincidência de valores com aqueles dos contratos, da forma como apresentados,
sem assinaturas, sem outros dados além daqueles produzidos pela própria
contribuinte, não têm o condão de comprovar o alegado.
Chega-se à conclusão de que a prova essencial e necessária é, de fato, a Nota
Fiscal.

iii) O Contribuinte Alega:
r) “... havendo uma forma específica prescrita na legislação própria do imposto
sobre a renda para fins de comprovação da despesa dedutível da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, somente por ela é que se provará validamente a ocorrência da
despesa. É o caso, por exemplo, dos prejuízos por desfalque, apropriação
indébita, furto, por empregados ou terceiros, que somente serão dedutíveis como
despesas mediante comprovação por inquérito instaurado nos termos da
legislação trabalhista ou quando apresentada queixa perante a autoridade
policial, pois assim expressamente previsto pelo Art. 47, § 3o, da Lei n.
4.506/1964”;
s) “é relevante destacar que a previsão acerca de forma específica de
comprovação das despesas para fins de dedução da base de cálculo do IRPJ e da
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
CSLL é aquela veiculada na legislação de regência desses dois tributos; e não
previsões constantes da legislação de regência de outros tributos.
De conseguinte, ainda que a ausência de apresentação de notas fiscais possa
eventualmente representar violação à legislação de regência de outros tributos
(como o ICMS, por exemplo), não resta invalidada e persiste hígida a
comprovação por todos os meios em direito admitidos, especialmente o
documental, para o fim próprio de demonstrar a dedutibilidade das despesas na
apuração do lucro real”;

O Acórdão, por sua vez, rebate:
De fato, a emissão de Notas Fiscais é obrigatória no que se refere ao tributo
mencionado, consubstanciando em infração penalizada com multa a falta de
emissão desse documento. E, nesse caso, sendo a autuada comerciante,
operando em grande escala no ramo de compra e venda de grãos e, mesmo que
suas operações sejam amparadas por qualquer forma especial de incidência que
não a direta sobre elas (diferimento, substituição tributária etc.), ela é
contribuinte do ICMS, estando pois obrigada à emissão da Nota Fiscal. Bastava,
portanto, a apresentação de tais documentos para se desincumbir do ônus
probatório.
Outros documentos, no caso de compra e venda de mercadorias, poderiam ser
aceitos como prova dessas operações em situações especialíssimas. Contudo, não
é o que se observa no presente processo. Os documentos trazidos, planilhas
produzidas de forma unilateral, “contratos” sem qualquer evidência da
participação da outra parte, ou mesmo as transferências bancárias, sem a prova
anterior da operação de compra realizada, não são aptos para essa comprovação.

iv) O Contribuinte Alega:
t) “... a autuação decorre da glosa das despesas com compras de grãos (soja e
milho) para revenda por parte da ‘Granosul’, as quais se encontravam registradas
na conta contábil do ativo ‘11400002 – ESTOQUE DE MERCADORIAS POR
CONTRATO’ e que, ao final de cada um dos três primeiros semestres de 2017,
foram transferidos a débito (aumento) da conta contábil de resultado ‘31200010
– COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA’. A autuação, como já
reiteradamente exposto, se deu porque a autoridade autuante entendeu não
comprovadas as despesas, ante a ausência de apresentação de notas fiscais”;
u) “.. as despesas em comento são plenamente dedutíveis do lucro real, uma vez
que atendem aos quatro requisitos para tanto (Art. 299, caput e §§ 1o e 2o, do
Decreto n. 3.000/1999 e Art. 68, caput e §§ 1o e 2o, da IN RFB n. 1.700/2017): (i)
não se trata de custos; (ii) são necessárias à atividade empresarial; (iii) são usuais
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
e normais no contexto da atividade empresarial desenvolvida; e(iv) são
comprovadas por documentação hábil e idônea”;

O Acórdão, por sua vez, rebate:

Nota-se, de início, que há uma mudança nos termos utilizados no que se refere
aos produtos adquiridos para revenda. Como pode ser visto nas transcrições
acima, a contribuinte refere-se a “despesa” e não a custo, essa a verdadeira
natureza dos gastos da empresa no desembolso de recursos para a aquisição de
produtos agrícolas para a posterior revenda. Portanto, os dispositivos do Decreto
no 3.000/1999 e da IN RFB no 1.700/2017 indicados na impugnação não se
aplicam ao caso em tela.
Vê-se que na ECF do ano-calendário 2017, houve dedução do custo das
mercadorias revendida. Abaixo, o “print” relativo ao primeiro trimestre em que se
verifica esse fato:

O Contribuinte Alega:

Fl. 3212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
v) “o caixa da ‘Granosul’ não estava correspondendo ao efetivo trânsito de
numerários por suas contas bancárias. O valor registrado em caixa era muito
maior do que o efetivamente havido.
Em termos coloquiais, o caixa estava ‘estourado’. O ‘estouro’ de caixa se deu
porquanto todas as revendas efetivadas pela ‘Impugnante’ foram registradas a
débito (aumento) no caixa; mas nem todas as compras foram registradas a crédito
(diminuição) no caixa, na medida em que os pagamentos se deram a despeito da
inexistência das notas fiscais de aquisição das mercadorias, porquanto não
emitidas prontamente pelos vendedores. Assim, foi realizada a transferência dos
montantes efetivamente pagos na aquisição de mercadorias para revenda, mas
que não possuíam as notas fiscais respectivas, para conta contábil própria
(‘1400002 – ESTOQUE DE MERCADORIAS POR CONTRATO’), a fim de registrar a
troca de dinheiro por estoque como efetivamente ocorrida”;
w) “a despeito da inexistência das notas fiscais de aquisição, as despesas
efetivamente ocorreram, conforme comprovam os contratos, confirmações de
negócios, e-mails e mensagens trocadas entre a ‘Granosul’ e seus fornecedores e,
sobretudo, os comprovantes de transferências bancárias que materializam as
despesas incorridas”;
x) “resta, pois, devidamente comprovada, por meio de documentação hábil e
idônea, as despesas (i) ao importe de R$ 45.000.000,00 deduzida na apuração do
lucro real no primeiro trimestre de 2017, (ii) ao importe de R$ 16.500.000,00
deduzida na apuração do lucro real no segundo trimestre de 2017 e (iii) ao
importe de R$ 28.000.000,00 deduzida na apuração do lucro real no terceiro
trimestre de 2017; e que foram objeto de glosa na autuação aqui combatida”;
y) “... são perfeitamente conciliáveis, com coincidência de datas e valores: (i) as
despesas (comprovadas por contratos, confirmações de negócios, e-mails e
mensagens trocadas entre a ‘Granosul’ e seus fornecedores e, principalmente, os
comprovantes de transferência bancária); (ii) a transferência do caixa para o
estoque; e (iii) a transferência do estoque para a conta de resultado”.

O Acórdão, por sua vez, rebate:
Dessas informações, infere-se que houve irregularidades na contabilidade e uma
incongruência quanto à forma de pagamento: via conta “Caixa” (dinheiro) como
alegado ou via conta “Banco” conforme comprovantes de transferências.
Diante de todo o exposto, conclui-se que os documentos apresentados não são
hábeis a comprovar a aquisição dos produtos para revenda, pelo que correta foi a
glosa realizada.
O Recurso Voluntário reprisou, em essência, as alegações da Impugnação, com
detalhes adicionais visando à contraposição ao Acórdão Recorrido, como, por exemplo,
esclarecendo terem sido acostadas mais de 1500 páginas de documentos comprobatórios (fls.
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
1.553/3.103), incluindo comprovantes de transferência bancária conciliados com os contratos de
compra de grãos que teriam sido desconsiderados pela fiscalização em decorrência da visão de
que somente as notas fiscais de compra fariam prova dos custos deduzidos.
Por fim, solicitou subsidiariamente a conversão do feito em diligência para que,
caso se entendesse imprescindível a informação dos terceiros, se intime os fornecedores do
Recorrente a fim de confirmarem as operações de fornecimento de grãos revendidos.

VOTO VENCIDO
1. ADMISSIBILIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, merecendo conhecimento.

2. PRELIMINARES DE NULIDADE

O Recurso Voluntário argui a nulidade do lançamento por alegada insuficiência de
fundamentação, bem como por não ter procedido à reapuração do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL.
A insuficiência da fundamentação é questão de mérito e, se verificada, leva à
improcedência da autuação.
Já a necessidade de reapuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL é
questão preliminar.
A glosa de custos e despesas implica o consequente incremento das bases
tributáveis pelo IRPJ e pela CSLL na mesma medida, salvo hipótese de glosa generalizada que
demande o arbitramento, situação não verificada no caso.
Entretanto, de fato não se pode subverter a lógica da apuração tributária e aplicar
as alíquotas dos respectivos tributos diretamente sobre os montantes glosados. Estes devem levar
à reapuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL, que então deve ser submetida à
tributação e cotejada com as bases originalmente oferecidas à tributação pelo Contribuinte para
fim de lançamento da diferença.
No caso, o erro metodológico da autoridade autuante, reconhecido pelo Acórdão
Recorrido, implicou redução do lançamento pelo IRPJ, por acarretar duplo aproveitamento da
parcela não sujeita ao adicional de IRPJ de 10%. O efeito é bem explicado pelo Acórdão Recorrido:
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
“Por exemplo, no primeiro trimestre de 2017, segundo os dados constantes na
ECF, a Receita Líquida foi de R$ 232.725.041,16 obtendo-se um Resultado
Operacional de R$ 479.644,80.
Somando-se este ao Resultado da Atividade Rural, no valor de R$ 355,20, chega-
se ao Lucro Real de R$ 480.000,00, com IRPJ de R$ 114.000,00 (R$ 72.000,00 + R$
42.000,00 de adicional).
Apurando-se com a glosa dos custos, o Resultado Operacional é aumentado desse
valor, uma vez não deduzido da Receita Líquida, o que resultaria em R$
45.479.644,80. Acrescido do Resultado da Atividade Rural de R$ 355,20, o Lucro
Real resultaria em R$ 45.480.000,00. Aplicando-se as alíquotas correspondentes,
o resultado é: R$ 6.822.000,00 (IRPJ a 15%) + R$ 4.542.000,00 (Adicional de 10%
sobre o lucro que ultrapassa R$ 60.000,00) = R$ 11.364.000,00. Deduzindo-se o
total do IRPJ informado na ECF, R$ 114.000,00, obtém-se: R$ 11.250.000,00.
Como pode ser visto no Auto de Infração (fls. 4 e 5), o valor lançado foi de R$
11.244.000,00. Conforme informado acima, isso se deve à consideração da
parcela não sujeita ao adicional também no lançamento.”
Tal erro não causou prejuízo ao contribuinte, seja porque resultou em um
lançamento a menor de IRPJ, seja porque não lhe causou qualquer limitação ao pleno exercício do
direito de defesa, mas entendo que resultado numérico da eleição da metodologia de lançamento
não determina a ocorrência ou inocorrência de nulidade.
Particularmente, entendo que as nulidades no processo administrativo fiscal não se
limitam às hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/72, pois também é causa de nulidade a
violação ao art. 142 do CTN, vale dizer, a verificação de vícios no procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador e apurar a base de cálculo. Neste campo inclui-se
a eleição de critérios como o regime de apuração e o período de apuração do crédito tributário,
ainda que tais equívocos impliquem lançamento a menor.
Por outro lado, a jurisprudência consolidou-se no sentido de entender que erros
mais singelos que não impliquem alteração da metodologia de apuração e comportem mero
ajuste aritmético, como a desconsideração de saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
de CSLL não implicam nulidade.
No caso em questão, a despeito de o equívoco identificado no lançamento permitir
retificação aritmética, afinal a apuração tributária pode ser reduzida a uma fórmula matemática,
tratou-se de erro no procedimento de apuração, na metodologia adequada para se chegar ao
quantum debeatur, pois a fiscalização tributou diretamente o montante das glosas ao invés de
adicioná-lo às bases do IRPJ e da CSLL.
Pelo exposto, acolho a preliminar de nulidade, mas deixo de pronunciá-la nos
termos do art. 59 parágrafo 3o do Decreto no 70.235/72.

Fl. 3215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
3. MÉRITO
Recapitulando, a autuação decorreu da glosa da dedução de gastos com compras de
grãos (soja e milho) para revenda por parte da “Granosul” em sua atividade operacional de
cerealista, as quais se encontravam registradas na conta contábil do ativo “11400002 – ESTOQUE
DE MERCADORIAS POR CONTRATO” e que, ao final de cada um dos três primeiros trimestres de
2017, foram transferidos a débito da conta contábil de resultado “31200010 – COMPRA DE
MERCADORIAS PARA REVENDA”.
A autoridade autuante entendeu não comprovados tais gastos, ante a ausência de
apresentação de notas fiscais pelos alienantes, muito embora o contribuinte alegue ter
apresentado:
(i) planilha demonstrativa das despesas referentes ao período de 01.01.2017 a
31.03.2017 (fls. 1.562-1.565);
(ii) contratos, confirmações de negócios, e-mails e mensagens trocadas entre a
“Granosul” e seus fornecedores e, sobretudo, dos comprovantes de
transferências bancárias que representam as despesas incorridas no primeiro
trimestre de 2017 (fls. 1.566-2.162);
(iii) planilha demonstrativa das despesas referentes ao período de 01.04.2017 a
30.06.2017 (fls. 2.163-2.165);
(iv) contratos, confirmações de negócios, e-mails e mensagens trocadas entre a
“Granosul” e seus fornecedores e, sobretudo, dos comprovantes de
transferências bancárias que representam as despesas incorridas no segundo
trimestre de 2017 (fls. 2.166-2.614);
(v) planilha demonstrativa das despesas referentes ao período de 01.07.2017 a
30.09.2017 (fls. 2.615-2.617); e
(vi) contratos, confirmações de negócios, e-mails e mensagens trocadas entre a
“Granosul” e seus fornecedores e, sobretudo, dos comprovantes de
transferências bancárias que representam as despesas incorridas no terceiro
trimestre de 2017 (fls. 2.618-3.103).
Antes de analisar a prova constante dos autos, estabeleço como premissa que as
notas fiscais de compra não são a única forma de se comprovar que o Recorrente de fato incorreu
nos gastos para adquirir as mercadorias (grãos) por ela revendidos.
Tratando-se de prova de preenchimento de requisito de dedutibilidade, positiva
para o contribuinte e negativa para o Fisco, cabe ao contribuinte sua produção, e ao Fisco a
valoração da prova, que deve considerar as peculiaridades do mercado em que o Recorrente atua,
notadamente tendo em conta que as negociações com produtores rurais são culturalmente
marcada pela informalidade.
Cabe-nos portanto avaliar se a documentação presente nos autos, composta
essencialmente pela contabilidade (arquivo não paginável) e seus controles auxiliares (fls. 148 a
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
1.498), Contratos “padrão Granosul”, Contratos de Venda, comunicações sobre as transações
comerciais e comprovantes de transferências bancárias bastam para demonstrar que os
respectivos custos com mercadorias vendidas foram incorridos e se representavam custos de fato.
As planilhas apresentadas a fim de conciliar as informações contidas nos
documentos, de fls. 1.562-1.565, fls. 2.163-2.165 e fls. 2.618-3.103 demonstram que a despeito de
o contribuinte ter escriturado as aquisições de maneira aglutinada por período de apuração,
possuía controle auxiliar com informações detalhadas sobre cada aquisição, incluindo informações
sobre o valor de cada pagamento (correspondente a cada parcela recebida dos grãos adquiridos),
data da Transferência Bancária, nome do fornecedor, data e número do contrato, placa do veículo
transportador, nome da transportadora, dentre outras.
Os contratos apresentados de fato não se encontram assinados, na realidade
possuem os moldes de um pedido de compra elaborado pelo comprador com os elementos
essenciais do negócio, método comum de formalização das aquisições de grãos que, embora seja
usual, não exime o Recorrente de comprovar sua correspondência com a realidade.
Para tal evidenciação, o Recorrente traz aos autos os comprovantes de pagamento
que perfazem o montante indicado nas planilhas e contratos.
Vejamos a título exemplificativo, conjunto de documentos do 1o trimestre:

Planilha fl. 1.562 indicando a compra:

Controle Auxiliar de fl. 725

Contrato de compra de Fl. 1.618 retfletindo tal compra, indicando quantidade de
sacas, o preço por saca e o preço total, bem como outros elementos essenciais do contrato:
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46

Comprovante de pagamento de fl. 1.619 totalizando o valor da compra
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46

Em algumas situações há e-mails trocados com os armazéns em que os grãos
encontram-se depositados, confirmando as operações, e contratos de venda da mesma operação
para a qual há o contrato de compra “padrão Granosul”, normalmente elaborados pelos
corretores intervenientes na operação, ou pelos armazéns em que os grãos encontram-se
depositados.
Vejamos agora, a exemplo do 2o Trimestre, as duas compras feitas de Jose Nelson
Straub:

Controle auxiliar de fls. 338 e Fl. 582 e 583:
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46

Às fls. 2.237 e 2.240 encontramos os contratos “padrão Granosul” refletindo as
duas compras, indicando quantidade de sacas, o preço por saca e o preço total, bem como outros
elementos essenciais do contrato .
Já às fls. 2.238/2.239 e 2.241/2.242 encontramos os comprovantes de Transferência
Bancária quitando o preço indicado nos contratos.
O Acórdão Recorrido reconheceu a harmonia dos contratos e comprovantes de
transferência com os controles auxiliares apresentados pelo Recorrente na forma de Planilha, mas
entendeu que essa documentação não comprovaria a causa dos pagamentos, notadamente diante
da ausência de outros dados e da ausência de assinatura nos contratos, razão pela qual a Nota
Fiscal seria essencial. Vale transcrever:
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
“Junto com a impugnação vieram os “contratos” e comprovantes de
transferências bancárias. Contudo, tais comprovantes atestam a transferência de
numerário da Granosul para os destinatários dos recursos, mas não que tais
transferências sejam decorrentes de aquisição de produtos agrícolas. Mesmo
havendo coincidência de valores com aqueles dos contratos, da forma como
apresentados, sem assinaturas, sem outros dados além daqueles produzidos pela
própria contribuinte, não têm o condão de comprovar o alegado.”
Faço avaliação diferente do arcabouço probatório, notadamente considerando que não
houve autuação calcada no art. 61 da Lei no 8.981/95. A compra e venda de grãos é atividade
operacional do Recorrente, razão pela qual não há que se estranhar vultoso volume de gastos com
a compra de tais grãos revendidos. Os contratos, por sua vez, embora não estejam assinados, são
por vezes confirmados por e-mails acostados aos autos, como os e-mails do Armazém Geral
Producel que encontramos à fl. 2.633, à fl. 2.687. Armazém este referenciado diversas vezes nos
contratos como local de entrega dos produtos.
Além disso, vale pontuar que a obrigação de emissão de nota fiscal no caso em questão é
na realidade nota fiscal de compra, e não de venda, de maneira que mesmo adotando as
formalidades legais exigidas pela fiscalização do ICMS é emitida pelo comprador na entrada de
mercadorias, de maneira que este documento também seria documento interno do próprio
contribuinte. Assim, a exigência de emissão de nota fiscal, ainda que sanada, não supriria o
requisito imposto pela fiscalização de “ser emitido por terceiro”, mostrando-se exigência inócua
para os fins pretendidos pela autoridade autuante.
Tal conjunto se mostra suficiente para suprir materialmente a ausência de nota fiscal, no
contexto probatório em questão, basta a demonstrar a natureza dos custos com a aquisição de
grãos para revenda cujos comprovantes de pagamento evidenciam terem sido incorridos.

1
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

VOTO VENCEDOR
Marcelo Antonio Biancardi, redator designado
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
1
DAS PRELIMINARES
O Recurso Voluntário argui a nulidade do lançamento por alegada insuficiência de
fundamentação, bem como por não ter procedido à reapuração do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL.
Como já mencionado no voto vencido, no caso, o erro metodológico da autoridade
autuante, reconhecido pelo Acórdão Recorrido, implicou redução do lançamento pelo IRPJ, por
acarretar duplo aproveitamento da parcela não sujeita ao adicional de IRPJ de 10%. O efeito é bem
explicado pelo Acórdão Recorrido:
“Por exemplo, no primeiro trimestre de 2017, segundo os dados constantes na
ECF, a Receita Líquida foi de R$ 232.725.041,16 obtendo-se um Resultado
Operacional de R$ 479.644,80.
Somando-se este ao Resultado da Atividade Rural, no valor de R$ 355,20, chega-
se ao Lucro Real de R$ 480.000,00, com IRPJ de R$ 114.000,00 (R$ 72.000,00 + R$
42.000,00 de adicional).
Apurando-se com a glosa dos custos, o Resultado Operacional é aumentado desse
valor, uma vez não deduzido da Receita Líquida, o que resultaria em R$
45.479.644,80. Acrescido do Resultado da Atividade Rural de R$ 355,20, o Lucro
Real resultaria em R$ 45.480.000,00. Aplicando-se as alíquotas correspondentes,
o resultado é: R$ 6.822.000,00 (IRPJ a 15%) + R$ 4.542.000,00 (Adicional de 10%
sobre o lucro que ultrapassa R$ 60.000,00) = R$ 11.364.000,00. Deduzindo-se o
total do IRPJ informado na ECF, R$ 114.000,00, obtém-se: R$ 11.250.000,00.
Como pode ser visto no Auto de Infração (fls. 4 e 5), o valor lançado foi de R$
11.244.000,00. Conforme informado acima, isso se deve à consideração da
parcela não sujeita ao adicional também no lançamento.”
Tal erro não causou prejuízo ao contribuinte, seja porque resultou em um
lançamento a menor de IRPJ, seja porque não lhe causou qualquer limitação ao pleno exercício do
direito de defesa.
Com relação a nulidade, releva esclarecer que o processo administrativo tributário é
regulado por legislação específica, no caso o Decreto no 70.235, de 1972, o qual determina as
hipóteses de nulidade no seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Infere-se que, sendo os atos e termos lavrados por autoridade competente e
garantido o direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do auto de infração.
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
Por outro lado, insta acrescentar que, havendo irregularidades, incorreções ou
omissões diferentes das previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas,
como determina o art. 60, do mesmo Decreto, se o sujeito passivo restar prejudicado:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Também o Decreto no 70.235, de 1972, preceitua os requisitos formais para a
lavratura do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No presente caso, observa-se que o Auto de Infração e seus anexos são
perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivados, contendo o enquadramento
legal das infrações apuradas, sendo que todas as formalidades essenciais relacionadas à sua
lavratura foram atendidas, não havendo que se falar em prejuízo ao direito de defesa.
Como se viu, a sistemática de apuração dos tributos elegida no lançamento é a
mesma escolhida pelo contribuinte, tendo ocorrido erro na apuração dos tributos que implicou no
lançamento a menor, ou seja, em benefício da recorrente.
Desta forma, o quantum lançado encontra-se amparado pela legislação vigente,
visto a possibilidade da constituição do crédito tributário em valores superiores, de forma que,
não há excesso de lançamento, não havendo prejuízo à recorrente.
Destarte, não há que se falar em nulidade do lançamento.
2
DO MÉRITO
Como já apontado no voto vencido, a autuação decorreu da glosa da dedução de
gastos com compras de grãos (soja e milho) para revenda por parte da “Granosul” em sua
atividade operacional de cerealista, as quais se encontravam registradas na conta contábil do ativo
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
“11400002 – ESTOQUE DE MERCADORIAS POR CONTRATO” e que, ao final de cada um dos três
primeiros trimestres de 2017, foram transferidos a débito da conta contábil de resultado
“31200010 – COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA”.
A autoridade autuante entendeu não comprovados tais gastos, ante a ausência de
apresentação de notas fiscais pelos alienantes, muito embora o contribuinte alegue ter
apresentado:
(i) planilha demonstrativa das despesas referentes ao período de 01.01.2017 a
31.03.2017 (fls. 1.562-1.565);
(ii) contratos, confirmações de negócios, e-mails e mensagens trocadas entre a
“Granosul” e seus fornecedores e, sobretudo, dos comprovantes de
transferências bancárias que representam as despesas incorridas no primeiro
trimestre de 2017 (fls. 1.566-2.162);
(iii) planilha demonstrativa das despesas referentes ao período de 01.04.2017 a
30.06.2017 (fls. 2.163-2.165);
(iv) contratos, confirmações de negócios, e-mails e mensagens trocadas entre a
“Granosul” e seus fornecedores e, sobretudo, dos comprovantes de
transferências bancárias que representam as despesas incorridas no segundo
trimestre de 2017 (fls. 2.166-2.614);
(v) planilha demonstrativa das despesas referentes ao período de 01.07.2017 a
30.09.2017 (fls. 2.615-2.617); e
(vi) contratos, confirmações de negócios, e-mails e mensagens trocadas entre a
“Granosul” e seus fornecedores e, sobretudo, dos comprovantes de
transferências bancárias que representam as despesas incorridas no terceiro
trimestre de 2017 (fls. 2.618-3.103).
A emissão de nota fiscal constitui obrigação legal imposta aos contribuintes que
realizam operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços, sendo instrumento
indispensável tanto para a formalização das relações comerciais quanto para o cumprimento dos
deveres tributários.
A Lei no 8.846/1994, em seu art. 1o, é clara ao dispor:
Art. 1o - As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do imposto de renda ficam obrigadas a emitir nota fiscal, recibo ou
documento equivalente, relativo a toda e qualquer operação de venda de
mercadorias, prestação de serviços ou operações de qualquer natureza, ainda que
isentas ou não tributadas.
A inobservância dessa obrigação sujeita o infrator a penalidades, nos termos do art.
2o da mesma lei, que prevê multa em percentual sobre o valor da operação omitida.
No âmbito federal, a Lei no 9.430/1996, de forma sistemática, em vários de seus
dispositivos, reforça a exigência da emissão de documento fiscal idôneo para fins de comprovação
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
de receitas, custos e despesas, vinculando tal dever ao correto cumprimento da legislação do
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro.
O art. 59 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995 dispõe que a falta de emissão de
notas fiscais implicará na perda de incentivos e benefícios de redução ou isenção tributária, in
verbis:
Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (Lei no
8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de notas fiscais,
nos termos da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretarão à pessoa
jurídica infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção previstos na legislação tributária.
O Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), que em seu art. 113, § 2o, define
a obrigação acessória como aquela instituída "no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos", tendo por objeto prestações positivas ou negativas.
A emissão de nota fiscal é também obrigação acessória imposta pelas legislações
estaduais de ICMS, como, por exemplo, o Convênio SINIEF no 6/89, celebrado no âmbito do
Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que instituiu o Sistema Nacional Integrado de
Informações Econômico-Fiscais, regulamentando os modelos de notas fiscais.
Ademais, o Ajuste SINIEF no 07/2005 estabeleceu a obrigatoriedade da Nota Fiscal
Eletrônica (NF-e) em substituição ao documento físico, conferindo maior segurança e
transparência às operações.
Destarte, a emissão de nota fiscal não é mera faculdade, mas sim um dever jurídico
imposto pelo ordenamento, que tem por finalidades principais: formalizar a operação comercial
ou de prestação de serviços; permitir o recolhimento e a fiscalização dos tributos devidos e
garantir a proteção do consumidor, assegurando-lhe prova documental da relação contratual.
Assim, a comprovação idônea de operações comerciais, notadamente a
comprovação dos custos e despesas, se dá por meio de notas fiscais, sendo completamente
excepcional a comprovação por outros meios, ainda assim, deve ser plenamente justificado o
motivo da excepcionalidade.
No presente caso, as operações realizadas pela recorrente com seus fornecedores
se encontram no campo da usualidade comercial, não havendo justificativa para a não emissão
dos das notas fiscais.
Quando a recorrente realizou as operações em voga sem exigir ou cumprir a
obrigação acessória da emissão das notas fiscais, imputou ônus ao Fisco decorrente da
impossibilidade ou redução em seu poder de fiscalização, de forma que não se pode admitir que
venha a se apropriar de custos e despesas que deixou à margem da formalidade tributária, sob
pena de permitir que a recorrente se valha da própria torpeza.
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.247 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726734/2021-46
Destarte, correta a autuação em desconsiderar aqueles custos por falta de
comprovação através de documentação idônea.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 3226
DF CARF MF
Original